Tribunal: TJDFT
Processo: 0709712-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Considerando que não foi demonstrada a probabilidade do direito, necessária à concessão da liminar, o indeferimento da tutela de urgência deve ser mantido.
3. Se não verificada, de forma patente, a impossibilidade de regular uso do automóvel e sua relação com os defeitos apresentados, o que somente será possível com a instauração do contraditório e da ampla defesa, inviável o reconhecimento, nesta fase, do direito invocado pelo Recorrente.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.